Tribunal: TJPA
Processo: 0870012-14.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870012-14.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ARACI SOUZA ROCHA

APELADO: ARACI SOUZA ROCHA, ESTADO DO PARÁ, HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA RENAME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 E 1234, DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1076, DO STJ. CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ E CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ARACI SOUZA ROCHA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Pará e por Araci Souza Rocha, em ação de obrigações de fazer, na qual o autor requer o adequado do medicamento Brentuximab Vedotin, necessário ao tratamento oncológico, sob pena de astreintes. A sentença de 1ª instância julgou procedente o pedido, determinando o fornecimento do medicamento e fixando os honorários sucumbenciais por equidade no valor de R$ 1.000,00 para cada réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento não é constante da RENAME, mas registrada na ANVISA, recai sobre o Estado ou exclusivamente sobre a União, e (ii) se a fixação de honorários advocatícios por equidade são adequados, considerando o elevado valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 793/STF, os entes federativos têm responsabilidade solidária na prestação de assistência à saúde, podendo qualquer um ser exigido para garantir o direito à saúde. A alegação de ilegitimidade passiva do Estado não prospera, uma vez que a Constituição e a jurisdição do STF garantem ao usuário do SUS o direito de litigar contra qualquer ente federado.

4. O Tema 1234 realizou a modulação dos efeitos quanto à competência, decretando que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.” Desta forma, os processos com tramitação em andamento devem permanecer no Juízo relator, aplicando-se a questão da competência da União somente em casos novos, cujo ajuizamento tenha sido a partir de 11 de outubro de 2024, data de publicação do acórdão.

5. Quanto aos honorários advocatícios, o Tema 1076/STJ preconiza que, nas demandas de valor elevado envolvendo a Fazenda Pública, a fixação deve observar o art. 85, §3º, do CPC, afastando a apreciação equitativa. No presente caso, o valor da causa justifica a aplicação dos percentuais legais pelo critério
ad causem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do Estado do Pará conhecida e desprovida. Apelação de Araci Souza Rocha conhecida e parcialmente provida para fixação dos honorários advocatícios em percentuais minimos, respeitado o escalonamento, conforme o art. 85, §§2º, 3º e 5º do CPC, com base no valor da causa.

___________________________________________

“Dispositivos relevantes citados”: CF/1988, arts. 6º, 196; PCC, art. 85, §§2º e 3º.

“Jurisprudência relevante relevante”: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015 (Tema 793); STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.09.2024 (Tema 1234); STJ, REsp 1.644.077/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 22.10.2018 (Tema 1076).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ E CONCEDENDO PROVIMENTO AO RECURSO DE ARACI SOUZA ROCHA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostas pelo Estado do Pará e Araci Souza Rocha, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Araci Souza Rocha.

A peça exordial narra que a autora é paciente do SUS e que os tratamentos quimioterápicos convencionais não foram eficazes para sua condição de saúde. Diante disso, solicitou a concessão da tutela de urgência para que o Estado do Pará e o Hospital Ophir Loyola fornecessem o medicamento Brentuximab Vedotin, com base em prescrição médica.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência e, ao final, julgou procedente a ação, determinando o fornecimento do medicamento e fixando os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 para cada réu, com base na equidade.

Em suas razões, Araci Souza Rocha questiona a fixação dos honorários advocatícios, argumentando que o Juízo de origem não observou o disposto no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, o qual estabelece percentuais específicos para causas envolvendo a Fazenda Pública. Alega que o valor da causa, superior a R$ 1.374.383,12 (um milhão e trezentos e setenta e quatro mil reais e doze centavos), justificaria a aplicação dos percentuais indicados na legislação, ao invés do critério da equidade, como foi decidido pelo Juízo.

Por sua vez, o Estado do Pará também em seu recurso de Apelação, sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento oncológico deveria recair sobre a União, dada a ausência do medicamento em questão na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 793, que preconiza a inclusão da União em litígios dessa natureza. Ademais, alega ilegitimidade passiva, afirmando que o Hospital Ophir Loyola, autarquia estadual, seria o responsável pela prestação do tratamento requerido.

O Ministério Público apresentou manifestação opinando pelo conhecimento dos recursos e pelo desprovimento das apelações, enfatizando a solidariedade entre os entes federados na prestação de serviços de saúde, conforme preceituado pela jurisprudência consolidada do STF no Tema 793.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em análise, discute-se, primeiramente, a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento de alto custo para tratamento oncológico, especificamente o Brentuximab Vedotin, prescrito à paciente Araci Souza Rocha, em face de a terapia convencional ter-se revelado ineficaz. Em segundo plano, a controvérsia envolve a fixação dos honorários advocatícios, que foram arbitrados em primeira instância com base na equidade, em vez da aplicação do percentual previsto no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, considerando-se o elevado valor da causa.

A sentença de 1ª instância deferiu a tutela de urgência, ordenando que o Estado do Pará e o Hospital Ophir Loyola fornecessem o medicamento em questão. A decisão final ratificou esse entendimento, com a condenação dos réus ao fornecimento do fármaco e a fixação de honorários advocatícios em R$ 1.000,00 para cada um dos réus, fundamentando-se na equidade.

Passo ao exame das alegações apresentadas nas Apelações.

DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ

O Estado do Pará suscita ilegitimidade passiva, defendendo que o dever de fornecer o medicamento deveria recair sobre a União, com base no fato de que o Brentuximab Vedotin não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Invoca, para tanto, o Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF), que define a inclusão da União nas demandas relacionadas ao fornecimento de medicamentos de alto custo que não estejam padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Alega ainda que, sendo o Hospital Ophir Loyola uma autarquia estadual, caberia a essa entidade o cumprimento da obrigação de fornecer o tratamento requerido pela autora.

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Ademais, o Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado e tem por objetivo o
atendimento integral de forma solidária
, como preceitua o artigo 2º da Lei 8.080/1990, ao dispor que “
a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado promover as condições indispensáveis o seu pleno exercício
”.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar e/ou exigir o cumprimento da obrigação demandada
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente consolidada no Tema 793, reconhece que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar qualquer um desses entes para obter o atendimento necessário. Tal entendimento fundamenta-se no princípio da universalidade do acesso ao serviço público de saúde e na indivisibilidade do dever estatal de assegurar o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

Assim, a alegação do Estado do Pará de ilegitimidade passiva não encontra respaldo na interpretação jurídica que confere ao usuário do SUS o direito de demandar qualquer ente federativo, uma vez que a prestação de assistência farmacêutica é um dever de todos os entes da Federação, em regime de cooperação.

O Supremo Tribunal Federal (STF) recentemente publicou no Diário De Justiça Eletrônico (DJE) e no Diário Oficial Da União (DOU) no dia 24/09/2024 a Súmula Vinculante nº 60 que dispõe o seguinte:

Súmula Vinculante 60 -
O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

Destaco que o Colendo Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC, Tema 1234, fixou tese de repercussão geral para determinar que as demandas relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados à política de distribuição do SUS (lista RENAME), somente deverão tramitar perante a Justiça Federal, quando o valor do tratamento anual ultrapassar o limite de 210 salários-mínimos.

No entanto, caso o valor seja inferior a esse patamar, a competência permanece com a Justiça Estadual, e o ressarcimento poderá ser pleiteado pela via administrativa, conforme destaco:

TEMA 1234/STF

“I - Competência.

1)
Para fins de fixação de

competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA
,
tramitarão perante a Justiça Federal
, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo,
com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

III – Custeio

3)
As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União
, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado,
se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

(...)

3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

(STF, Tema 1234, RE 1.366.243, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024).

Além disso, o supramencionado Tema 1234 realizou também a modulação dos efeitos quanto à competência, decretando que “
somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico,
afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco
, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
”

Nesse viés, considerando a modulação de efeitos supramencionada, se destaca que os processos com tramitação em andamento devem permanecer no Juízo relator, aplicando-se a questão da competência da União somente em casos novos, cujo ajuizamento tenha sido a partir de 11 de outubro de 2024, data de publicação do acórdão.

Outrossim, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existencial necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser posteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

Portanto, verifico que o recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará não encontra fundamento legal.

DO RECURSO DA PARTE AUTORA

A autora, Araci Souza Rocha, argumenta que a fixação dos honorários advocatícios deveria ter obedecido os critérios percentuais estabelecidos pelo art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, considerando que o valor da causa ultrapassa a cifra de R$ 1.374.383,12 (um milhão e trezentos e setenta e quatro mil reais e doze centavos). Afirma que a aplicação de um percentual específico garantiria uma remuneração condigna, refletindo a complexidade e o valor econômico envolvidos, sendo inapropriada a adoção da equidade, que reduziu significativamente o montante devido a título de honorários.

Sobre o assunto, o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar diversos recursos repetitivos, estabeleceu critérios claros para a aplicação deste instituto, visando garantir maior segurança jurídica e isonomia nas decisões judiciais.

Senão vejamos:

Tema 1076/STJ:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória
nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide
-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c)
do valor atualizado da causa.
(...)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa é excepcional e não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos, o juiz deve utilizar os critérios legais para a fixação dos honorários.

A admissibilidade da apreciação equitativa se dá em casos específicos, sendo possível quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo.

Neste sentido, faz-se necessario a aplicação do critério
ad causem
no qual está previsto no Código de Processo Civil (CPC) a partir do art. 85, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

Dessa forma, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece a regra geral para a fixação de honorários, determinando que estes serão estipulados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa, sendo o percentual definido com base nos critérios enumerados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

Na hipótese da Fazenda Pública figurar como parte, além dessas normas, deve ser observado também os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC, que estabelecem critérios específicos para a fixação dos honorários.

Assim, destaco que o entendimento do Juízo se encontra equivocado na aplicabilidade do dispositivo, bem como no ponto de referência para incidência do percentual, visto que não é possível mensurar o valor da causa em nenhum momento, tão pouco o proveito econômico obtido.

Neste sentido, faz-se necessário o arbitramento dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, a qual utrapassa os R$ 1.374.383,12 (um milhão e trezentos e setenta e quatro mil reais e doze centavos), bem como a necessidade de observar o escalonamento, conforme art. 85, §§ 4, I, III e 5 do CPC.
in verbis
:

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Esta Egrégia Corte entende no mesmo sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA COMO PARTE. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DO ART. 85, §§ 3º, 4º E 5º DO CPC/15. FIXAÇÃO PROGRESSIVA. ESCALA DE INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA.

1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que, acolhendo as alegações da parte autora, determinou a anulação do lançamento do crédito tributário constante do Auto de Infração nº 062/2018, fixando os honorários advocatícios em 5% do valor da causa. A controvérsia recursal gira em torno da aplicação dos critérios e percentuais dispostos no art. 85, § 3º, II do CPC/15 para a verba honorária, notadamente quando a Fazenda Pública é parte.

2. Sobre o tema, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece os percentuais gerais para a fixação dos honorários advocatícios, enquanto os parágrafos 3º, 4º e 5º estabelecem critérios específicos para causas em que a Fazenda Pública figura como parte, considerando faixas progressivas de valores. O julgamento do Tema 1076 pelo STJ consolidou a aplicação restrita da fixação por equidade nos casos de proveito econômico irrisório ou inestimável, ou quando o valor da causa é muito baixo.

3. No caso, considerando o trabalho realizado pelos advogados da parte autora, e observando que o benefício econômico obtido pela parte apelante, ultrapassa o limite estabelecido no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC, de modo que a fixação dos honorários deve obedecer a uma escala progressiva, conforme preconiza o § 5º da mencionada norma;

4. Desse modo, tendo em vista que o valor atribuído à causa corresponde a aproximadamente 1.005 salários-mínimos, impõe-se a aplicação de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 (duzentos) salários-mínimos, com a observância, sobre o valor excedente, da fixação dos percentuais mínimos das faixas subsequentes, conforme estabelecido no inciso II do § 3º do art. 85, ou seja, 8% (oito por cento) sobre o montante que ultrapassa 200 e vai até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

5. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e fixar os honorários de sucumbência nos termos dos §§ 2º e 3º, I e II e § 5º, do art. 85 do CPC, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803080-51.2020.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO EXEQUENTE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRETENSÃO RECURSAL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES VINCULANTES. TEMAS 1.076 E 143 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que extinguiu feito executivo sem resolução do mérito e condenou o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

2. O recorrente pediu a extinção do feito executivo em manifestação sobre a exceção de pré-executividade. Isso significa que a exceção oposta foi determinante para que o Estado procedesse à revisão da CDA que instruiu a inicial, constatando a existência de litispendência. Assim, a atuação do advogado da excepta restou frutífera.

3. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios. O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. Precedentes vinculantes. Art. 927 do CPC. Teses relativas aos Tema 1076 e 143 do STJ.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863602-08.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023) (grifo nosso)

Assim, ratifico que a condenação em honorários sucumbenciais a parte que decaiu na ação é a concretização do princípio da sucumbência, os autos demonstram a derrota daquele que provocou o litígio.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ E CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA,
para que a Fazenda Pública seja condenada sobre o valor da causa, no mínimo possível, observado o escalonamento, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, I, II, 4º, II e 5º do Código de Processo Civil, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 03/12/2024